Tribunal: TJBA
Processo: 8097521-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097521-87.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOICE AMARAL DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO, ARISTOTENES DOS SANTOS MOREIRA

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA CONCRETA DE PROVA DE QUE A REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA OCORREU EM RAZÃO EXCLUSIVAMENTE DOS EFEITOS DA PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. SANEAMENTO DO FEITO. REALIZAÇÃO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Realizado pelo juízo de origem o devido saneamento do feito, não há que se falar em nulidade da sentença ao fundamento de que o julgador de origem não teria procedido. Houve apreciação pelo Magistrado da questão trazida aos autos de maneira objetiva. 2. No que se refere à suposta manifesta onerosidade do contrato, originada pelo fato superveniente e imprevisível da pandemia da COVID-19, verifica-se que a apelante não comprovou suas alegações, apenas apresentando argumentos genéricos, sem demonstrar sua veracidade. 2.RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8097521-87.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOICE AMARAL DA SILVA
e como apelada
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .